Tribunal: TJDFT
Processo: 0705150-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ART. 1.022 CPC. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. O tão-só inconformismo em relação ao julgamento proferido, sem a demonstração inequívoca dos vícios consagrados no art. 1.022 do CPC, não autoriza a interposição de embargos declaratórios.

2. A pretensão da embargante não se alinha com as hipóteses descritas no parágrafo único do art. 1.022 e no art. 489, § 1o, ambos do CPC.

3. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.